Tribunal: TJDFT
Processo: 0713350-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Recurso de agravo em execução penal. Falta grave. Homologação. Desclassificação para falta média. Impossibilidade. Perda dias remidos. Recurso não provido.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, a qual homologou a falta grave e revogou 1/6 (um sexto) dos dias remidos.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da homologação da falta grave; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação para falta média; e, (iii) verificar se a decisão que determinou a perda dos dias remidos encontra-se em consonância com a jurisprudência.

III – Razões de decidir:

3. A homologação de falta grave é um procedimento administrativo-disciplinar e não depende do trânsito em julgado de sentença penal condenatória para a sua conclusão.
4. Se os elementos de provas produzidos nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito imputado ao agravante, não há falar em ilegalidade da decisão recorrida.
5. A agressão a outro detendo dentro do sistema carcerário, em razão de cobranças de dívidas configura, inexoravelmente, falta grave, não havendo falar em desclassificação para falta média.
6. Como a decisão recorrida decretou que a revogação parcial dos dias remidos não deve incidir sobre eventual período remido já anteriormente objeto de igual punição, se redundar em prejuízo superior à 1/3, nos termos da jurisprudência do STJ e do próprio TJDFT, ela se mostra correta.
IV - Dispositivo:
7. Recurso conhecido e não provido.